Tribunal: TJPA
Processo: 0012831-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012831-98.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: AIRTON DE JESUS DA GRACA TEIXEIRA, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE ARAUJO, MAXWELL FURTADO DE LIMA, GILSON BRAGA MONTE FILHO, JOAO GERALDO MONTEIRO ALVES, EDNA CABRAL TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº. 0012831-98.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ – OAB/RJ 94.228

APELADO: AIRTON DE JESUS DA GRACA TEIXEIRA

APELADO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: GILSON BRAGA MONTE FILHO

APELADO: JOAO GERALDO MONTEIRO ALVES

APELADO: EDNA CABRAL TRINDADE

ADVOGADO: GLENDA LARISSA GUIMARAES DAMASCENO – OAB/PA 35.851

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE FUNDADO EM REESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação coletiva ajuizada por servidores públicos vinculados ao Instituto Evandro Chagas visando ao reconhecimento da abusividade de reajuste superior a 92% nos valores das mensalidades do plano de saúde administrado pela CAPESESP, com pedido de devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusivo o reajuste e determinar a devolução simples dos valores que excederam 9,04% do valor pago em dezembro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com entidade de autogestão em saúde;

(ii) o reajuste de mais de 90% na mensalidade do plano, decorrente de alteração no regime de custeio, pode ser considerado abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CAPESESP é entidade de autogestão, sem fins lucrativos, cujas atividades se submetem à deliberação dos próprios participantes, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.

4. O reajuste questionado decorreu de alteração do modelo de custeio, precedido de estudo atuarial e aprovação por órgão deliberativo paritário, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro da entidade.

5. A jurisprudência do STJ admite reajustes de planos coletivos de autogestão, desde que amparados em critérios técnicos e deliberados por órgãos competentes, sem configurar abusividade.

6. Não houve discriminação por idade, tampouco afronta ao princípio da boa-fé objetiva ou surpresa aos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.

2. É legítimo o reajuste das mensalidades de plano de saúde de autogestão, com base em estudo atuarial e aprovado por órgão deliberativo, visando à preservação do equilíbrio financeiro do sistema.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Apelação interposta por CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP, inconformado com a Sentença de id. 2812564, prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO COLETIVA DE CANCELAMENTO DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por AÍRTON DE JESUS DA GRAÇA TEIXEIRA e OUTROS, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para fins de declarar a abusividade do aumento de mais de 92% no montante que os autores pagavam em dezembro de 2013 e que incidiu a partir de janeiro de 2014, bem como para determinar a devolução simples dos valores pagos a partir de 2014 que excederem o percentual de reajuste de 9,04% em relação ao montante que pagavam em dezembro de 2014.

Consta da peça vestibular de ID. 2812530 Páginas 4-23, que os autores são servidores públicos do Instituto Evandro Chagas, possuem plano de saúde com a demandada e, em janeiro de 2014 foram surpreendidos com reajuste no percentual de 92,11% a 92,93%, que evidenciam aumento abusivo.

Em contestação (ID. 2812545 Pág. 2 até 2812546 Pág. 22), a empresa demandada alega em apertada síntese que, não possui fins lucrativo, na modalidade autogestão, bem como, que a majoração da mensalidade dos autores

não se tratou de um reajuste em decorrência de mudança de faixa etária, mas sim de uma modificação na forma de custeio dos planos, lastreada em estudo atuarial, e cuja implementação foi necessária para evitar o colapso financeiro da operadora. Ao final pugnou pela improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 2812564), onde foi julgada parcialmente procedente a pretensão exordial para fins de declarar a abusividade do aumento de mais de 92% no montante que os autores pagavam em dezembro de 2013 e que incidiu a partir de janeiro de 2014, bem como, para determinar a devolução simples dos valores pagos a partir de 2014 que excederem o percentual de reajuste de 9,04% em relação ao montante que pagavam em dezembro de 2014.

Irresignada a demandada, interpôs o presente recurso de apelação no id. 2812565, onde aduz em apertada síntese que, no caso em tela não se aplica o Código de Defesa ao Consumidor em razão da CAPESESP não ser uma empresa que comercializa planos de saúde, não podendo, portanto, ser-lhes aplicados os ditames da legislação que regulamenta as relações de consumo.

Afirma ainda que o reajuste reclamado foi precedido de estudo atuarial, que apontou a necessidade de reestruturação de custeio sob pena de extinção do plano, tendo em vista que já não dispunha de recursos para pagamento de suas despesas com rede credenciada e prestadoras de serviço.

Alega ainda que o caso em questão não se trata de reajuste por faixa etária, mas tão somente de alteração de modelo de custeio, onde passa a considerar a idade e o número de dependentes que compõem os grupos familiares dos associados, além da faixa salarial do titular.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para fins de reformar integralmente a sentença guerreada.

Contrarrazões ofertadas no id. 2812567, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

VOTO.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos reajustes do plano de saúde de modalidade autogestão, superiores a 90%.

Em princípio, sabe-se que a CAPESESP constitui entidade de autogestão em saúde formada pelos próprios participantes que integram o Conselho de Administração, tendo, como finalidade, a manutenção, a administração e a execução de planos solidários de saúde suplementar, sem fins lucrativos, dependendo exclusivamente da contribuição dos seus participantes e empregadores para sua manutenção. Deste modo, não se trata de um plano aberto ao mercado comum de consumo, como os demais planos.

Neste diapasão, por ser, indiscutivelmente, um plano de autogestão, a CAPESESP não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Feitas tais considerações, passa-se à análise dos reajustes realizados pela parte requerida/recorrida.

No que diz respeito à tese autoral de violação do princípio da boa-fé objetiva, verifica-se que, na administração e fiscalização da Fundação, há o Conselho Deliberativo, órgão responsável pela definição da política geral de gestão da entidade, com competência para analisar, dentre outras coisas, alteração de planos. Tal atuação tem respaldo na Lei Complementar n. 108/2010, a saber:

“Art. 10. O conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios.

(...)

Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes matérias:

I – política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios;

II – alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador”.

No que concerne, em específico, ao reajuste questionado na presente lide, consigno que a apelante demonstrou inequivocamente que não se tratou de um reajuste por mudança de faixa etária, mas de uma alteração na forma de custeio do plano de saúde, fundamentada no estudo atuarial acostado nos autos, que apontou a necessidade de readequação do formato até então adotado, a fim de que a operadora pudesse honrar seus compromissos.

Assim, em que pesem as alegações autorais, da análise do material probatório, não é possível verificar que a CAPESESP, ao promover a atualização da mensalidade do plano de saúde dos demandantes, tenha ido de encontro à boa-fé ou mesmo atentado contra o princípio da dignidade humana.

No caso, a deliberação foi tomada pelo Conselho de Administração da CAPESESP, órgão colegiado máximo de deliberação, formado paritariamente entre membros eleitos pelos próprios participantes, por votação democrática, e por membros dos órgãos e entidades patrocinadoras, o que reforça a legitimidade do reajuste. Não houve, portanto, surpresa para os beneficiados.

Deste modo, é legítimo o reajuste para adequação do equilíbrio econômico-financeiro sempre que a sua necessidade for diagnosticada em avaliações atuariais, como ocorreu no presente caso, a restarem preservados o equilíbrio financeiro, bem como a boa fé objetiva.

Por oportuno, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.770.119/SC, registrou a inexistência de abusividade a ser declarada dos reajustes realizados em razão da comprovada insuficiência financeira da operadora e das tentativas de recuperação implementadas desde a intervenção da ANS. Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. INTERESSE DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EQUILÍBRIO TÉCNICO-ATUARIAL. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ESTATUTO DA ENTIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação civil pública ajuizada em 20/01/16. Recurso especial interposto em 1º/12/17 e concluso ao gabinete em 25/07/18. 2. O propósito recursal consiste em definir: i) a existência dos vícios de contradição e omissão no acórdão recorrido; ii) sobre a incompetência absoluta superveniente da Justiça Estadual para julgamento da lide; iii) se deve ser aplicado o CDC às relações jurídicas envolvendo operadoras de plano de saúde de autogestão; iv) se são abusivos os reajustes do plano de saúde diante da boa-fé contratual. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, do CPC. 4. Cingindo-se a controvérsia veiculada na presente ação civil pública, ajuizada pelo sindicato, à legalidade ou ilegalidade do reajuste operado pela Resolução GEAP/CONAD 99/2015, não se vislumbra fundamento para justificar a participação da União no litígio.

5. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Súmula 608/STJ. 6. Apenas os planos individuais/familiares estão sujeitos à autorização de reajuste pela ANS, conforme procedimento disciplinado pelos arts. 2º ao 11 da RN ANS 171/08, inclusive com previsão do índice de reajuste máximo autorizado pela Diretoria Colegiada da ANS. 7. Em relação aos planos coletivos, todavia, a ANS exige apenas o comunicado de reajuste realizado com as pessoas jurídicas, sem estabelecer maiores intervenções nas tratativas estabelecidas entre operadora e pessoa jurídica contratante. 8. A regulação das entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar ocorre por outras vias, como por exemplo, as exigências disciplinadas pela RN 137/06 da ANS, de cujo teor se destaca que a "entidade de autogestão deverá submeter, anualmente, suas demonstrações financeiras à auditoria independente, divulgá-las aos seus beneficiários e encaminhá-las a ANS" (art. 6º). 9. No particular, as instâncias ordinárias registraram que os reajustes dos planos de saúde foram adotados em razão do déficit orçamentário que a Fundação enfrenta desde o ano de 2012, os quais foram suficientemente demonstrados nos autos, bem como as tentativas de recuperação financeira implementadas desde a intervenção por parte da ANS e da PREVIC. Não há, portanto, abusividade a ser declarada nesta hipótese. 10. Recurso especial conhecido e não provido, sem majoração de honorários advocatícios recursais, considerando ser sucumbente o autor de ação civil pública.” ( REsp 1770119/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) grifou-se

No mesmo sentido vejamos os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Volta-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de abusividade nos reajustes anuais realizados pela entidade demandada no plano de saúde cerne da lide; II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ; III – Verificando os autos, percebe-se que não há a abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS; IV - Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025644120148140051 19820638, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE . REGIME DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE . 1. A relação jurídica entre beneficiário e entidade de autogestão em plano de saúde coletivo não se subsume ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 2. É lícita a alteração do regime de custeio de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, visando a sustentabilidade atuarial, desde que baseada em estudos técnicos e aprovada pelos órgãos competentes . Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a revisão no plano de custeio do plano coletivo de autogestão, aprovado pelos representantes da categoria e autorizado pela ANS não configura abusividade. 4 . Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00133628720148140301 21281124, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

In casu, percebe-se que não ocorreu reajuste discriminatório e abusivo da mensalidade pelo simples fato de o autor ser idoso, mas a majoração do preço ocorreu para todos os usuários, em virtude da reestruturação do plano de saúde que passou a adotar novo modelo de custeio.

Assim, não restou demonstrada qualquer irregularidade no procedimento de redesenho do sistema de custeio do plano de saúde administrado pela CAPESESP, tampouco abusividade nos valores atribuídos às respectivas faixas etárias, razão pela qual imperiosa se faz a reforma da sentença fustigada.

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo ônus da sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa com base no art. 98, § 3º do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada
com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025